Tribunal: TJBA
Processo: 8002253-41.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002253-41.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITOR DOS SANTOS BRANDAO CARDOSO

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Revisional. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O banco apelante jamais comprovou qual foi a taxa de juros remuneratórios efetivamente contratada, posto que não juntou aos autos qualquer documento assinado pelo consumidor, com a indicação precisa das taxas de juros.

Na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada, seja por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, nos termos da Súmula 530 do STJ. No caso em apreço, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado praticada à época da contratação (março/2022) para financiamento de veículos, correspondente a 2,02% ao mês e 27,15% ao ano. É admissível a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplemento, desde que expressamente pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual, conforme orientação pacificada nas Súmulas 30 e 294 do STJ, devendo ser calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual somente é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31/03/2000), desde que haja expressa previsão contratual ou quando a taxa anual estipulada for superior ao duodécuplo da mensal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Na ausência de comprovação da pactuação expressa ou da taxa efetivamente contratada, impõe-se o afastamento da capitalização mensal de juros. Inversão dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recursal da instituição financeira, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico obtido. Honorários invertidos e majorados. Apelo parcialmente provido.